Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-19.2023.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos – Alegação de desinteresse na continuidade de comodato verbal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores - Controvérsia nos autos que envolve contrato de comodato verbal - Matéria de competência de uma das câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a A 24a, 37a e 38a Câmaras) - Inteligência do artigo 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos – Alegação de desinteresse na continuidade de comodato verbal – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores - Controvérsia nos autos que envolve contrato de comodato verbal - Matéria de competência de uma das câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a A 24a, 37a e 38a Câmaras) - Inteligência do artigo 5o, inciso II.7 da Resolução no 623/2013 desta Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.